Tribunal: TJSP
Processo: 1005463-81.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – ABONO DE DESEMPENHO – LEI MUNICIPAL No 3.925/95 - PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – ABONO DE DESEMPENHO – LEI MUNICIPAL No 3.925/95 - PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula no 85, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STJ). 2. No mérito da lide, propriamente dito, incidência da Lei Municipal no 3.925/15. 3. Possibilidade de reconhecimento do direito da parte autora à concessão e o recebimento do benefício do Abono de Desempenho, com reflexos no 13o Mês, Férias e o respectivo Terço Constitucional. 4. Matéria jurídica, já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 0025690-41.2017.8.26.0000. 5. O Adicional de Plantão, previsto na Lei Municipal no 6.569/09, em favor do Médico Plantonista, não impede o recebimento do Abono de Desempenho, objeto da lide, ante a inexistência de vedação legal à cumulação das referidas e distintas vantagens funcionais. 6. Aplicação do resultado do IRDR acima citado, em consonância ao disposto no artigo 985, III, do CPC/15, ante a inocorrência de modulação dos efeitos da respectiva tese jurídica. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.